Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA RECURSO DO MP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. JUSTA CAUSA PRESENTE.

I – Se dos elementos dos autos se verificam indícios mínimos de materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de receptação, presentes os requisitos do art. 182 do ECA, viável a instauração de procedimento para apuração dos fatos.

II – Recurso conhecido e provido.